Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-65.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-65.2020.8.14.0124

APELANTE: IZA LOPES LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR PRETENSÃO RESISTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1.
Não é necessário o esgotamento ou mesmo o requerimento administrativo prévio para comprovar a pretensão resistida

como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado;

2.
Recurso conhecido provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZA LOPES LIMA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
movida por si em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em sua exordial aduz a autora/apelante que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição bancária, muito menos recebeu valores monetários decorrentes dessas operações. Todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimo em seu nome, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o cancelamento do contrato, bem como a repetição de indébito e indenização por dano moral (Id. 5872093 – Pág. 04/15).

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 5872101 – Pág. 37/40), extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir da autora, configurada pela não juntada de requerimento administrativo prévio para promover a exclusão da operação de crédito considerada irregular.

Nas suas razões recursais (Id. 5872105 – Pág. 49/53) defende a apelante a desnecessidade do exaurimento da via administrativa, sob pena de afronta ao acesso à justiça previsto no art.5º, XXXV da CF e a impossibilidade da extinção do feito sem resolução do mérito. Requer a reforma total da sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação (ID 5872116 – Pág. 83/87).

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

A controvérsia da demanda em questão recai sobre o exame acerca da regularidade da sentença prolatada pelo juízo

originário

que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, uma vez que não houve prévio acionamento da parte requerida administrativamente, a fim de solucionar a questão controvertida.

Assiste razão à recorrente.

Inexiste a suposta falta de interesse de agir da ora recorrente, vez que não é necessário o esgotamento da via administrativa e/ou requerimento prévio para comprovar a pretensão resistida.

O art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que prevê,
in verbis
, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, adotou o
“princípio da inafastabilidade da jurisdição”
, decorrendo deste o entendimento de que, via de regra, não cabe a exigência de prévia resistência extrajudicial para a provocação do Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria dominante, inclusive a deste
E. Tribunal de Justiça é nesse sentido, como se observa dos julgados de ambas as Turmas de Direito Privado, cujas ementas seguem:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-36.2019.8.14.0130 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADA: VALDECIR DA LUZ CARDOZO COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF – PRELIMINAR REJEITADA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS PRESTAMISTAS – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PRO.
(TJ-PA 08000133620198140130, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) - grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVISÃO DO ARTIGO 932, INCISO IV E V ALÍNEAS A do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no referido artigo, eventual violação encontrar-se-á sanada diante da confirmação desse órgão colegiado
.
II- Quanto ao mérito recursal consigno que não há necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa para comprovar a pretensão resistida, como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado
.
III - Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - AC: 08091092120198140051, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021). Grifei.

Isto posto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 03/10/2023